Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706634-17.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO SANTOS MENESES APELADO: ALESSANDRO RODRIGUES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta GUSTAVO SANTOS MENESES inconformado com a sentença concomitantemente proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0700869-65.2019 e nos embargos à execução no 0706634-17.2019 (ID 16610805), pelo Juízo da Primeira Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Em suas razões (ID 16610817), o recorrente narra que a sentença julgou procedente o pedido formulado em sede de embargos à execução e declarou a ausência de certeza em relação à cobrança dos alugueis e encargos da locação referentes aos meses de abril e maio de 2018, bem como extinguiu o processo executivo. Argumenta que os alugueis são devidos até a efetiva entrega das chaves pelo locatário, o qual mantém a posse do imóvel neste período. Alega que a imobiliária não agiu de maneira culposa e que o locatário não realizou os reparos até a data da desocupação, mantendo-se inerte. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo a fim de que a r. sentença seja cassada. Subsidiariamente, pleiteia a condenação do apelado ao pagamento dos alugueis até 26/03/2018, data que precede os 30 dias da denúncia do contrato de locação. Preparo recolhido (ID 16610819). Sem contrarrazões nestes autos, tendo em vista que o apelado apresentou contraminuta na ação de execução no 0700869-65.2019, cujo apelo lá colacionado possui o mesmo teor do recurso interposto nestes embargos à execução. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como cediço, o sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual é cabível apenas um recurso contra as decisões judiciais. Neste sentido, decide o STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra. Precedentes. 2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão. Precedentes. (...) X - Agravo interno improvido." (AgInt no REsp 1720809/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019, negrito nosso) No caso vertente, o recurso não merece ser conhecido, tendo em vista que a sentença recorrida julgou, simultaneamente, esta ação e a ação de execução de título extrajudicial, no 0700869-65.2019, e o recurso interposto pelo apelante na execução de título já foi julgado (em 8/5/2020). O trânsito em julgado foi certificado (3/6/2020). Em 4/6/2020 aqueles autos baixaram para o Juízo de origem. Confira-se o teor da decisão colegiada que apreciou as razões que impugnaram a mesma sentença aqui também combatida: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. CONTROVÉRSIA. SITUAÇÃO ATÍPICA. COMUNICAÇÃO TRUNCADA ENTRE AS PARTES. DEMORA DA IMOBILIÁRIA EM AGENDAR VISTORIA. CONDUTA NÃO DILIGENTE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE MITIGAR AS PERDAS. TERMO FINAL DO CONTRATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LOCADOR QUANTO À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. VALORES DEVIDOS ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Em que pese considerar-se rescindido o contrato de locação de imóvel no momento da entrega das chaves para o locador, o caso em análise possui situação atípica com uma extensa comunicação truncada entre as partes. 2. No caso, fica claro que o apelado não mais ocupava o apartamento e estava vazio e possuía nítida intenção de entregar ao proprietário. O locador, mesmo que por intermédio da imobiliária, possuía inequívoca ciência de que o inquilino saiu do imóvel para entrega. 2.1. Contudo, mesmo notificada com um mês de antecedência pelo locatário sobre o fim do contrato locatício, a imobiliária agendou vistoria de recebimento somente após dois meses da ciência. 3. A conduta não diligente da imobiliária gerou a demora no recebimento do imóvel, de modo a incidir em favor do locatário os princípios da boa-fé objetiva de dever de mitigar as perdas, razão pela qual não se pode imputar ao último a obrigação de pagar os alugueis referentes ao período posterior à desocupação. 4. Diante da natureza atípica do caso, acertada a decisão que considera como rescindido o contrato no momento da desocupação do imóvel, pois desde a ciência poderia, por conta própria, providenciar breve período para pintura e entrega das chaves, sem transtornos posteriores. 5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 6. Apelação desprovida." (Acórdão 1246213, 07008696520198070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em casos de conexão de ações com julgamento simultâneo, proferida sentença única, a parte deve interpor apenas um recurso, abrangendo todas as ações. O duplo grau de jurisdição foi atendido, nos termos do acórdão mencionado. Há preclusão consumativa e a apreciação deste recurso ofenderia o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento, por falta de pressuposto processual, não conheço dos apelos, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sem honorários recursais, pois já fixados no acórdão 1246213. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem. Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator